Tribunal: STF
Processo: Rcl 66047
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 114, 275, 387, 437, 485 E 556. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



1.  Trata-se de reclamação, formalizada pela empresa pública Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB, contra decisão preferida pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, no processo nº 0000168-87.2022.5.22.0003, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 114, ADPF n. 275, ADPF n. 387, ADPF n. 437, ADPF n. 485 e ADPF n. 556. 



2. Alega a reclamante que, nos autos da mencionada Reclamação Trabalhista, “após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, o Juízo reclamado entendeu pela intimação da reclamante, para que procedesse com o pagamento ou execução dos créditos trabalhistas, sob pena de bloqueios, sem que fosse observado o regime precatorial” (fl. 2, e-doc. 1). 



 Argumenta a autora que, nessa oportunidade, “se manifestou, alegando fazer jus à sua inserção em regime precatorial, todavia, não foi acatado pelo juízo, que manteve a decisão de não se ater à característica de empresa pública na qual a ETURB se enquadra” (fl. 2, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada:



    “A reclamada requer o tratamento de Fazenda Pública, sob alegação de se tratar de empresa pública, integrante da administração indireta do município de Teresina, sujeita à legalidade e regra orçamentária nas suas despesas, conforme decidido liminarmente nos autos da Reclamação Constitucional nº 62.621. Não vejo razão para mudança de entendimento. Mantenho a decisão de id f2522ca, ao indeferir a suscitada execução por precatório, ao considerar que a ETURB se trata de empresa pública municipal com personalidade jurídica de direito privado, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas (CF, art. 173). Ademais, a referida liminar em sede de Reclamação Constitucional aplica-se tão somente ao processo 0000919-77.2022.5.22.0002, com expressa impossibilidade de extensão dos efeitos a outros processos em que a reclamante (ETURB) conste como ré. Publique-se. Após, prossiga-se com a execução, conforme diligências estabelecidas na decisão de id 617cd21”.



  Sustenta que “o entendimento adotado pelo Juízo reclamado desrespeita a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 114, 275, 387, 437, 485, 556, ao não observar o regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada ao planejamento e execução das políticas urbanas, sobretudo nas áreas de habitação, regularização fundiária e mobilidade urbana, motivo pelo qual se revela cabível o manejo da presente reclamação constitucional, conforme se passa a demonstrar” (fl. 3, e-doc. 1). 



     Afirma que “é uma empresa pública, com personalidade jurídica de Direito Privado, integrante da Administração Indireta do Município de Teresina/PI, tendo sua constituição autorizada pela Lei Municipal nº. 1.485, de 15 de agosto de 1975”, e, “se tratando de empresa prestadora de atividades, eminentemente, públicas, que a ela foram delegadas por lei, não há que se falar em atuação em regime concorrencial de mercado, não sendo possível impedi-la de receber tratamento equivalente ao dispensado à Fazenda Pública nas fases de execução dos títulos judiciais e extrajudiciais (Art. 100 da Constituição Federal”(fl. 3, 7, e-doc. 1). 



     Aduz que, “apesar da Lei que criou a ETURB prever que uma de suas atuações seria a atividade econômica, na realidade, as atribuições delegadas por lei são, inequivocamente, serviços públicos voltados ao planejamento e execução das políticas urbanas, sobretudo nas áreas de habitação, regularização fundiária e mobilidade urbana” (fl. 8, 9, e-doc. 1). 



     Acentua que “A ETURB é uma empresa dependente do ente que a instituiu, visto que não dispõe de receitas próprias aptas a cobrir suas despesas, necessitando, por consequência, de repasses de recursos oriundos do tesouro municipal” (fl. 10, e-doc. 1).



     Alega que “atua na prestação de serviços públicos, nas áreas de habitação, regularização fundiária, asfaltamento e manutenção de vias públicas, vinculada funcionalmente à SEMPLAN, sem dispor de receitas próprias (originárias), dependendo financeira-orçamentariamente do ente municipal instituidor, o Município de Teresina/PI” (fl. 16, e-doc. 1). 



     Ressalta que, “por ser uma empresa pública, prestadora de serviços públicos, (...) não atua em regime de concorrência, dependente financeira e orçamentariamente do ente municipal instituidor, de modo que deve se submeter ao regime especial de execução previsto no Artigo 100 da Constituição Federal, consoante decidiu este Supremo Tribunal nas ADPFs nº 387/PI, 437, 485, 556, 114, 275”(fl. 17, e-doc. 1). 



     Requer liminarmente a suspensão dos “efeitos da decisão reclamada, especialmente de quaisquer atos executórios que implique em bloqueio, sequestro ou qualquer outra forma de restrição financeira/orçamentário da ETURB, em desacordo com o procedimento previsto no Art. 100 da CF” (fl. 25, 26, e-doc. 1). 



     Pede que “sejam cassados os atos decisórios contrários à aplicação do regime de precatórios à empresa reclamante, e, ainda, determinar, diante das circunstâncias do caso, em sede de controle abstrato (conforme precedentes - Reclamações 48.540, Ministro Gilmar Mendes, Dje 26/07/21; 44.517, Ministra Cármen Lúcia, Dje 20/04/21; 45.615, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 29/03/21), que futuras decisões no âmbito administrativo e judicial sejam proferidas em observância ao entendimento vinculante deste Excelso Supremo Tribunal Federal firmado nos autos das ADPFs nº 114, 275, 387, 437, 485 e 556” (fl. 26, e-doc. 1). 



     Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 114, 275, 387, 437, 485 e 556.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Discute-se, na presente reclamação, se decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas à empresa pública prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o disposto em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais ns. 114, 275, 387, 437, 485 e 556.



    4. Friso que, no julgamento da ADPF 114, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS JUDICIAIS. BLOQUEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí– COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.



     Na ADPF n. 275, decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



      A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



     A ADPF n. 437, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Alega, ainda, a reclamante violação à ADPF n. 485, que foi ementada da seguinte forma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     



    Por fim, dispôs esta Corte na ADPF n. 556:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno)



    5. Depreende-se, na espécie, tratar-se de bloqueio de verbas em contas bancárias vinculadas à empresa pública, ora reclamante, para garantia de pagamento de verbas trabalhistas. 



    Desse modo, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Terresina/PI decidiu de forma divergente a este Supremo Tribunal quanto à aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviços públicos, de natureza não concorrencial. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 62.621, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; Rcl 46.469/PI e Rcl 49.692/PI, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, de relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, assim como os atos constritivos dela decorrentes, e, via de consequência, determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF n. 275, ADPF n. 387, ADPF n. 437, ADPF n. 556/RN e ADPF n. 485 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Ordeno a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados ou bloqueados. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente